Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004437-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARIANA CRISTINA CAPOVILLA - CPF: 311.532.468-56 (ADVOGADO), LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 46.253.225/0001-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAIO BELO RODRIGUES - CPF: 361.900.898-10 (ADVOGADO), CAROLINA FERRAZ DE MORAES - CPF: 421.017.458-01 (ADVOGADO), DANIELE CAROLINE VIEIRA LEMOS DE SOUZA - CPF: 289.418.408-56 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - CPF: 343.290.838-50 (ADVOGADO), MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO - CPF: 356.079.228-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUGUSTO MARTINS - CPF: 178.053.568-66 (ADVOGADO), PATRICIA DE CASTRO CIARELLI - CPF: 427.678.128-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRATIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTO SUFICIENTE A EVIDENCIAR ENDIVIDAMENTO – BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O parcelamento das custas processais, em vista de o valor da parcela não comprometer o sustento da parte requerente, mostra-se razoável ao caso.
(
N.U 1000400-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004437-26.2019.811.0000

COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

AGRAVANTE:

LDA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
LDA Indústria e Comércio LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara
da Comarca de Alto Araguaia
, que, nos autos da
Ação Monitória

no 1000088-17.2019.8.11.0020
, proposta pelo
Agravante

contra o
Município de Alto Araguai
a, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
determinando o recolhimento das custas processuais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.

Nas razões do recurso, sustenta que o Recorrente é hipossuficiente, ao ponto de estar impossibilitada de arcar com as custas processuais ou, subsidiariamente, o deferimento do pagamento de custas ao final do processo, conforme o art. 5o da Lei 11.608/03.

Aduz que, conforme o art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal, é dever do Estado prestar assistência judiciaria integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. E expressão “todos aqueles”, vale tanto para pessoa física como pessoa jurídica.

Assevera que, a empresa LDA Industria e Comércio Eireli, passou por uma grande crise econômica, que foi mais agravado pelo inadimplemento de seus devedores e que as dívidas somam mais de R$ 31.523.508,26 (trinta e um milhões e quinhentos e vinte e três mil e quinhentos e oito reais e vinte e seis centavos), conforme comprovado pela tabela de dívida juntada aos autos.

Assim, pugna que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador
a quo
concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante e, subsidiariamente, o deferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo.

Diante da ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo foi determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar reposta no prazo legal e, na sequência, determinou ainda, vista a Procuradoria-Geral de Justiça.

A parte Agravada foi devidamente intimada, entretanto decorreu o prazo sem que oferecesse contraminuta, conforme certidão de ID. no 8322408.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. no 8426704).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020